Tribunal: TJDFT
Processo: 0732771-86.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-10-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0732771-86.2021.8.07.0000 CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221) SUSCITANTE: JUÍZO DA 2a VARA CÍVEL DE SOBRADINHO SUSCITADO: JUÍZO DA VARA CÍVEL DO PARANOÁ DECISÃO Cuida-se de Conflito Negativo de Competência suscitado pelo MM. Juízo de Direito da 2a Vara Cível de Sobradinho em face do MM. Juízo de Direito da Vara Cível do Paranoá, nos autos da Ação de Conhecimento n. 0704745-54.2021.8.07.0008, proposta por HAASEM BRASIL LTDA. em desfavor de JAARAUJO MINERAÇÃO LTDA – ME. A ação foi, inicialmente, distribuída ao Juízo de Direito da Vara Cível do Paranoá, oportunidade em que houve declinação da competência em favor do Juízo de Direito de uma das Varas Cíveis da Circunscrição Judiciária de Sobradinho, sob o argumento de que apesar de, em regra, não se poder conhecer de ofício de incompetência relativa, o abuso do direito, revelado pela escolha aleatória de foro não pode ser tolerado, ultrapassando o crivo da normalidade que partes domiciliadas em outro Estado da Federação em face de requerido de outra circunscrição escolham a circunscrição judiciária do Paranoá como foro competente para ajuizamento da demanda. De acordo com o artigo 93, inciso XIII da Constituição Federal o Juízo suscitado considerou que se a Justiça do Distrito Federal continuar a ser utilizada dessa forma pela população de outras unidades da Federação, o cidadão brasiliense nunca terá uma prestação jurisdicional célere e de qualidade. Como a parte autora, no caso, está localizada em Cotia/SP e a parte requerida em Sobradinho/DF, o Juízo suscitado justificou que a situação extrapola as regras de competência territorial e diz respeito, especialmente, ao aperfeiçoamento da prestação jurisdicional. Distribuídos os autos ao Juízo de Direito da 2a Vara Cível de Sobradinho, foi suscitado o presente Conflito Negativo de Competência, sob o fundamento de que a competência, no caso, é territorial e não pode ser suscitada de ofício, conforme entendimento da Súmula 33 do Superior Tribunal de Justiça e também do verbete sumular no 23 deste e. Tribunal. Além disso, fundamentou o conflito no princípio da perpetuatio jurisdictionis, nos termos do art. 43 do Código de Processo Civil. Afirmou que o endereço onde está localizada a empresa requerida é o Núcleo Rural, Quinhão 10N, Sobradinho dos Melos, sendo que fica localizado na circunscrição judiciária do Paranoá/DF. Requer, assim, o reconhecimento da competência do Juízo suscitado. É o relatório. Decido. Presentes os requisitos legais, admito o processamento do presente Conflito Negativo de Competência e designo o Juízo suscitante para resolver, em caráter provisório, as medidas urgentes, nos termos do artigo 955 do Código de Processo Civil. Oficiem-se aos Juízos, suscitante e suscitado, comunicando o teor desta decisão. Dispensadas as informações, porquanto os documentos juntados aos autos se mostram suficientes para o exame do conflito de competência. Após, encaminhem-se os autos à d. Procuradoria de Justiça, na forma prevista no artigo 208 do RITJDFT. Publique-se. Brasília/DF, 18 de outubro de 2021 às 13:35:23. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora